Tribunal: STF
Processo: RE 1531814
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO VALOR DOS PROVENTOS E PENSÕES QUE EXCEDER O TETO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DAQUELE DOS SERVIDORES CIVIS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Recurso inominado. Policial Militar inativo. Alteração de alíquota da contribuição Previdenciária. Procedência. Insurgência. Lei n.º 13.954/19. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Tema de Repercussão Geral n.1.177 (RE Nº 1.338.750). Modulação dos efeitos ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, in verbis:



    “(...) pretende o embargante o reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto legal (art. 24-C, § 1º e § 2º, da Lei Federal nº 13.954/19) com base em dispositivo constitucional diverso do utilizado no julgamento do Tema n. 1.177, qual seja, § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, para que desta forma a cobrança que foi reconhecida como possível, em sede de modulação do tema, desde a data em que instituída/aplicada até 01 de janeiro de 2023 não o atinja. Assim, até que sobrevenha legislação estadual que altere a alíquota continuará o embargante contribuindo com a alíquota trazida pela Lei Complementar Estadual nº 1013/2007 e por via de consequência, lhe terá devolvido o valor cobrado em desacordo à referida lei, muito embora o tema supracitado tenha reconhecido que a cobrança é possível até 01 de janeiro de 2023.



    O pleito não se sustenta, isso porque a Lei nº 13.954/19 extrapolou competência legislativa (XXI, do artigo 22, da Constituição Federal), uma vez que incumbe aos Estados definir o percentual de contribuição incidente sobre a remuneração, os proventos e as pensões dos militares e bombeiros militares estaduais, necessário ao custeio dos benefícios previdenciários de inativação e pensão, em atenção às particularidades da sua realidade fiscal e orçamentária, logo, não há que se falar na aplicação do § 18 do art. 40 da CF para declara-la inconstitucional, como pretende o embargante, pois, frisa-se, o que a tornou inconstitucional não foi limite máximo, alíquota ou percentual aplicado para cobrança da contribuição previdenciária, mas sim falta de competência legislativa para o tema.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 40, § 18; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, no julgamento do RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/2020, Tema 160 de Repercussão Geral, assentou que o regime previdenciário dos militares é distinto daquele dos servidores civis, de forma que somente podem ser aplicadas as regras deste àquele quando houver expressa autorização constitucional. Por oportuno, transcrevo trecho elucidativo do voto do Ministro Relator:



    “Como visto, as reformas constitucionais das Emendas 3, 18, 20, 41 e 47 alteraram sensivelmente o regime jurídico dos servidores civis e dos militares e reforçaram a distinção entre essas duas categorias de agentes públicos.



    Aos militares das Forças Armadas, a EC 20/98 determinou, mediante alteração do inciso IX do § 3º do art. 142, a aplicação do contido no § 9º do artigo 40, que trata da contagem recíproca do tempo de serviço ou contribuição federal, estadual ou municipal, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.



    Determinou, ainda, que se aplicassem a esses servidores as regras contidas no artigo 142, §§ 2º e 3º, ressalvando à lei estadual específica a disposição sobre as matérias contidas no artigo 142, § 3º, inciso X. Não foram estendidas a essa categoria de agentes públicos as demais regras relacionadas ao regime jurídico de contribuições, aposentadorias e pensões.



    Então, se o artigo 42, § 1º determina que, de toda a previsão do artigo 40, apenas se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a previsão do § 9º, seria uma interpretação deveras extensiva entender que todo o regime jurídico dos servidores civis seria aplicado aos militares. Veja-se que, conforme dito acima, no mesmo momento em que a Carta retirou dos servidores civis a paridade e integralidade, retirou também do art. 42 a remissão que antes fazia a respeito desses capítulos aos militares (§§ 7º e 8º, na redação anterior à Emenda 41).



    A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. Isso quer dizer que não devem ser aplicadas aos militares, seja porque a própria Constituição não fez expressa remissão, seja porque pertencentes a categoria diversa de agentes públicos, as normas que tratam do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.



    (...)



    Com efeito, o fundamento da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre inativos no período compreendido entre as Emendas 19 e 41 foi uma interpretação conjugada do conteúdo dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, II, do Texto Constitucional.



    Em que pese o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI-MC 2.010, de relatoria do Min. Celso de Mello (DJ 29.09.1999), tenha atestado, através da interpretação conjugada do artigo 195, II, com o artigo 40, §§ 8º e 12, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, a inconstitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre proventos e rendas de servidores e seus respectivos pensionistas o fez somente em relação aos servidores civis, não estendendo a vedação aos militares.



    (...)



    No entanto, o § 12 não foi estendido aos militares pelo artigo 42 (dos Estados) ou artigo 142 (das Forças Armadas), ou seja, em nenhuma hipótese se aplicam, aos militares, as regras do Regime Geral de Previdência Social. Podem a eles ser destinadas, como visto, algumas das regras do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, no que for expressa a Constituição.



    (...)



    Não encontro tampouco ofensa ao princípio da isonomia, pois a exceção ao tratamento isonômico entre servidores civis e militares decorre, como se viu, do próprio Texto Constitucional. Nas palavras do Min. Marco Aurélio, ‘a exceção, porque resultante da própria Constituição (CF, 142, § 3º, IV), legitima o tratamento diferenciado’ (RE 570.177/MG).



    (...) não se revela coerente dar tratamento isonômico a uma categoria de agentes públicos que possui prerrogativas diversas dos servidores públicos civis.” (grifos acrescentados)



    Dessa orientação não divergiu, absolutamente, o acórdão recorrido, ao não permitir a aplicação, a militares, de regra do regime previdenciário dos servidores civis em hipótese em que a Constituição não autoriza, qual seja, in casu, a atinente à limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos prevista no artigo 40, § 18, da Constituição.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, exsurge que seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em face da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente